Tribunal: TJMT
Processo: 1008938-52.2021.8.11.0000
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008938-52.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Urgência]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE - CNPJ: 03.180.924/0001-05 (AGRAVANTE), JOAO EVANGELISTA DE ALMEIDA - CPF: 326.280.801-68 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Agravo de Instrumento: 1008938-52.2021.8.11.0000

Processo 1º Grau: 1000806-07.2021.8.11.0032

Origem: VARA ÚNICA DE ROSÁRIO OESTE

Agravante(s): MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE

Agravado(s): JOAO EVANGELISTA DE ALMEIDA

Data do julgamento: 23/11/2021

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CARDÍACO – IMPOSIÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO – INSURGÊNCIA CONTRA A LIMINAR – TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E SUBSTITUIÇÃO DE MULTA POR PENHORA – DIREITO À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – MULTA DIÁRIA DEVIDA EM CASO DE INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO DA MULTA DIÁRIA POR PENHORA
ON-LINE
– POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, é direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte que impõe aos entes federativos o dever de, solidariamente, assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Cumpre Município, em razão da solidariedade, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional, cabendo medidas assecuratórias do efetivo cumprimento da decisão proferida.

A multa cominatória tem caráter pedagógico e fim coercitivo, pois se destina a conferir efetividade ao provimento judicial prolatado, porém havendo necessidade de substituição da multa arbitrada por penhora “on-line” há que se preferir tal mecanismo por se tratar de meio mais eficiente à promoção da saúde, se tratando de meio menos gravoso.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE contra decisão interlocutória proferida pelo JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ROSÁRIO OESTE que deferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pela parte Agravada e determinou que, solidariamente com o ESTADO DE MATO GROSSO, “procedam à IMEDIATA realização do procedimento cardíaco indicado (cirurgia de angioplastia coronariana com implante de dois stents), conforme recomendação médica, visto que se trata de tutela do bem maior que é a vida, com fulcro nos arts. 194, c/c 198 da CF e 300 e seguintes do CPC”, a municipalidade sob pena “imposição de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)”.

Alegou a parte Agravante que é parte ilegítima para figurar no polo passivo, pois o procedimento pleiteado não é de competência do Município, pois se trata de medicamento de alto custo, de responsabilidade única e exclusiva do Estado de Mato Grosso, razão pela qual deve ser excluída da lide.

Argumentou que “os Estados-Membros e a União incumbem-se da distribuição de medicamentos e realização de tratamentos das áreas designadas de Média e Alta Complexidade (Tratamento Fora do Domicílio – TFD; [Passagens aéreas para o Hospital do Câncer de Barretos e outros], cirurgias e exames especializados, internações psiquiátricas e para dependentes químicos, etc.)”.

Sustentou que “de forma geral a responsabilidade dos municípios é com o fornecimento de tratamentos para a área denominada de Atenção Básica – Baixa Complexidade” e que “os Estados-Membros e a União incumbem-se da distribuição de medicamentos e realização de tratamentos das áreas designadas de Média e Alta Complexidade”, como é o caso de cirurgia, tendo cumprido sua parte que é de unicamente fazer a regulação do paciente, o que fora feito.

Alegou impertinência da multa diária porque “nos casos de saúde é comum a fixação de prazos exíguos para cumprimento, incompatíveis com o tramite, mesmo em caráter urgente, dos procedimentos administrativos”, bem como porque “a imposição de multa cominatória no caso, somente importa em maiores gastos à coletividade, onerando ainda mais o depauperado erário”.

Requereu “Seja concedida a antecipação de tutela recursal, concedendo-se de plano a suspensão da decisão ora agravada, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, nos autos do processo nº 1000806- 07.2021.811.0032, bem como a suspensão da aplicação de multa diária, pois importaria em maiores gastos à coletividade, onerando ainda mais o depauperado erário do Município”. No mérito, requereu o provimento do recurso.

Juntou documentos, dentre eles, cópia da petição inicial, decisão que indeferiu a liminar e outros documentos.

O E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em decisão da lavra do Des. Luiz Carlos da Costa declinou da competência, por se tratar de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

A medida liminar fora parcialmente deferida para determinar a substituição da multa por penhora on-line.

As informações solicitadas ao juízo de origem foram devidamente prestadas.

O Ministério Público, intimado, apenas conferiu ciência quanto ao deferimento parcial da liminar.

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte interessada.

Em consulta aos autos de origem, verificou-se que não houve prolação de sentença.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que a Lei nº 12.153, de 22.12.2009, que instituiu os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, em seus artigos 3º e 4º permite a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória proferidas no âmbito Juizado Especial da Fazenda Pública,
verbis
:

Art. 3
o
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo,
para evitar dano de difícil ou de incerta reparação
.

Art. 4
o

Exceto nos casos do art. 3
o
, somente será admitido recurso contra a sentença.

Portanto, em se tratando de decisões cautelares ou antecipatórias proferidas por magistrado dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, se admite a interposição de agravo de instrumento.

No caso dos autos, pretende a parte Agravante a concessão de tutela antecipada visando suspender os efeitos da decisão que lhe determinou, solidariamente com o Estado de Mato Grosso, que “procedam à IMEDIATA realização do procedimento cardíaco indicado (cirurgia de angioplastia coronariana com implante de dois stents), conforme recomendação médica, visto que se trata de tutela do bem maior que é a vida, com fulcro nos arts. 194, c/c 198 da CF e 300 e seguintes do CPC”, a municipalidade sob pena “imposição de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)”.

Entretanto, no que se refere à insurgência quanto à legitimidade passiva e responsabilidade pelo fornecimento do medicamento, verifico que não há decisão teratológica a ser corrigida por meio de agravo de instrumento, uma vez que calcada na responsabilidade solidária imposta pela Constituição Federal dos entes públicos quanto à proteção da saúde.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, é direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte que impõe aos entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, nos termos do artigo 196, da Constituição Federal, que dispõe que o fornecimento de consultas, tratamentos médicos, disponibilização de medicamentos e demais serviços de saúde constituem responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade.

A despeito da responsabilidade, razão assiste ao Agravante no que se refere à suspensão da multa por descumprimento, pois tem o condão de causar maiores prejuízos aos cofres públicos, em especial ante a possibilidade de outros meios mais eficazes para a satisfação da ordem judicial.

A multa cominatória tem caráter pedagógico e fim coercitivo, pois se destina a conferir efetividade ao provimento judicial prolatado, no entanto a substituição da multa diária por eventual penhora ao mesmo tempo em que preserva os interesses da parte credora, mantém o prestígio da efetividade da decisão judicial, pois se revela mais eficaz ao seu cumprimento.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL – PARTO TARDIO – SEQUELAS AO MENOR – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – FIXAÇÃO DE PENSÃO – MULTA COMINATÓRIA – SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO ON LINE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Na responsabilidade da Administração Pública, aplica-se a teoria do risco administrativo, segundo a qual, deve indenizar os danos causados por seus agentes, nessa qualidade, desde que comprovados e presentes o nexo de causalidade. Isto é, o Poder Público deve suportar os ônus de sua atividade, independentemente de culpa dos seus agentes.” (AI 146910/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 22/05/2015).

Não obstante a possibilidade de fixação de multa, a norma do § 5º, do art. 461, do CPC, confere ao juiz poderes para a imposição de meios coercitivos e, dentre estes, mostra-se mais eficaz, do que a multa diária, a possibilidade de bloqueio on line do valor correspondente à obrigação não cumprida, de modo que seja realmente assegurado o seu cumprimento.

(AI 55236/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 20/10/2015).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL – PARTO TARDIO – SEQUELAS AO MENOR – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – FIXAÇÃO DE PENSÃO – MULTA COMINATÓRIA – SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO ON LINE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Na responsabilidade da Administração Pública, aplica-se a teoria do risco administrativo, segundo a qual, deve indenizar os danos causados por seus agentes, nessa qualidade, desde que comprovados e presentes o nexo de causalidade. Isto é, o Poder Público deve suportar os ônus de sua atividade, independentemente de culpa dos seus agentes.” (AI 146910/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 22/05/2015).

Não obstante a possibilidade de fixação de multa, a norma do § 5º, do art. 461, do CPC, confere ao juiz poderes para a imposição de meios coercitivos e, dentre estes, mostra-se mais eficaz, do que a multa diária, a possibilidade de bloqueio on line do valor correspondente à obrigação não cumprida, de modo que seja realmente assegurado o seu cumprimento.

(AI 55236/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 20/10/2015).

Com efeito, havendo necessidade de substituição da multa arbitrada por penhora
on-line
há de se deferir o pedido, pois a penhora confere maior efetividade ao cumprimento do julgado e é o meio menos oneroso ao ente público.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para determinar a substituição da multa diária imposta por penhora
on-line
.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021